Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. AVIAMENTO DE DIVERSAS PETIÇÕES ALMEJANDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA. DESAPARECIMENTO QUANTO AO OBJETO DA DESISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Alinhando a parte recorrente desistência parcial do recurso, especificando o alcance da manifestação, a ratificação do alinhado prescinde da oitiva da parte contrária, pois se está no ambiente de recurso, e, acolhida a manifestação, o recurso resta prejudicado quanto à pretensão reformatória alcançada pela manifestação (CPC, art. 998).
2. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.
3. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de petições diversas nos autos veiculando pretensão de reconhecimento de excesso de execução, mas desprovidas de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visando simplesmente ensejar a apreciação da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata.
4. Ainda que constatado o aviamento de petições diversas no bojo do executivo, destinadas simplesmente à apreciação de insurgência relacionada a aventado excesso de execução, conquanto desprovidas de lastro material subjacente, a conduta da parte não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação.
5. O manejo de expressões destinadas a aparelharem as alegações formuladas e o pedido deduzido pela parte, não desbordando dos parâmetros inerentes à retórica concernente às peças jurídicas, ainda que permeadas de adjetivos, mas sem atentar contra a dignidade ou honorabilidade da parte contrária, não encerra fato passível de qualificar a subsistência de litigância de má-fé nem legitima que sejam riscadas dos autos, pois, na conformidade do direito de defesa e de petição, a medida somente se legitima quando qualificado excesso de linguagem não condizente com a praxe e o decoro jurídicos (CPC, art. 78).
6. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. Unânime.